Tribunal: TJBA
Processo: 8018501-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018501-67.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO PEREIRA GOMES Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGALIDADE DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que deixou de cumprir diligência determinada, mesmo após regularmente intimada. A parte recorrente é legítima, possui interesse recursal e apresentou recurso tempestivo e em conformidade com os requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia da parte autora após intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor, devidamente intimado, deixa de promover os atos que lhe competem por mais de 30 dias. A certidão nos autos comprova que a parte autora foi regularmente intimada a cumprir diligência e permaneceu inerte, caracterizando abandono da causa. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono, desde que haja prévia intimação pessoal da parte autora, conforme precedentes citados. Estando presentes os requisitos legais para a extinção e tendo sido observada a garantia do contraditório, impõe-se a manutenção da sentença terminativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora. Verificada a inércia por prazo superior a 30 dias após a intimação, é legítima a atuação ex officio do juízo para extinguir o feito com base no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 996; 999; 1.000; 1.003, § 5º; 1.009; 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.957.067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24.11.2021; STJ, RMS 59.936/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018501-67.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelado, ANTÔNIO PEREIRA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11